Tribunal: TJES
Processo: 0018501-33.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018501-33.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VALDEITA SANTOS DAS VIRGENS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. O Termo de Adesão é documento particular assinado por duas testemunhas, na forma do que dispõe o art. 784, III, do CPC/15.

3. A documentação acostada pelo Exequente/Apelante constitui título executivo extrajudicial, sendo apto a lastrear a execução.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018501-33.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A.

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA.

RECORRIDO : VALDEITA SANTOS DAS VIRGENS.

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S.A. em face da r. sentença que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de VALDEITA SANTOS DAS VIRGENS, indeferiu a petição inicial, julgando o feito sem resolução do mérito, por ausência de documento indispensável, na forma do art. 485, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões, a Recorrente aduz que o termo de adesão, caracterizado como documento particular assinado por duas testemunhas, é documento hábil para instruir a execução.

Pois bem.

Assiste razão à Recorrente.

A instituição financeira autora/Recorrente ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, para a cobrança de R$ 18.584,22 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos), decorrente de suposto inadimplemento de contrato de financiamento firmado entre as partes, consubstanciado no Termo de Adesão nº 316490771, acostado à fl. 8 dos autos físicos, acompanhado do Contrato de Financiamento de fls. 9/15 dos autos físicos.

O Termo de Adesão é documento particular assinado por duas testemunhas, na forma do que dispõe o art. 784, III, do CPC/15, nestes termos:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;

Logo, a documentação acostada pelo Exequente/Apelante constitui título executivo extrajudicial, sendo apto a lastrear a execução.

Nesse sentido, citam-se precedentes deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese,
o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução.
3 - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação cível 0007426-60.2021.8.08.0024 , 4ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Dt. Publ. 20/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Título que se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial.

(TJES, Apelação cível 5011666-07.2021.8.08.0024 , 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Dt. Publ. 20.10.2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 –
O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução
. 3 - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação cível 5014615-04.2021.8.08.0024 , 4ª Câmara Cível, Rel. Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA , Dt. Publ. 22.05.2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)